Tribunal: TJSP
Processo: 1003646-50.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – Devolução de valores pagos – Indenização por dano moral e material - Prestação de serviços – Reforma em imóvel – Recurso do réu versando sobre a reversão da sentença - Afastamento pela ausência de comprovação dos fatos apontados - Serviços resguardados por instrumento contratual – Distrato - Provas que favorecem a versão da autora - Inteligência do art. 373,

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – Devolução de valores pagos – Indenização por dano moral e material - Prestação de serviços – Reforma em imóvel – Recurso do réu versando sobre a reversão da sentença - Afastamento pela ausência de comprovação dos fatos apontados - Serviços resguardados por instrumento contratual – Distrato - Provas que favorecem a versão da autora - Inteligência do art. 373, II do Código de Processo Civil – Parcial procedência em primeiro grau - Circunstância que justifica manutenção da decisão – Recurso desprovido.